Tribunal: STF
Processo: ARE 1472787
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Julio Cesar dos Santos Rezende opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. 



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 



    2. Agravo interno desprovido.



    Sustenta, em caráter preliminar, a incidência de óbices ao conhecimento do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, relativamente aos enunciados n. 279, 282 e 356 da Súmula, além da caracterização de ofensa reflexa à Constituição da República.



    Defende haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do contido nos acórdãos formalizados pela Primeira Turma no julgamento da HC 81.305, ministro Ilmar Galvão; pela Segunda Turma, nos julgamentos do ARE 1.329.411, ministro Edson Fachin; e do HC 168.052, ministro Gilmar Mendes; e pelo Plenário no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes. 



    É o relatório.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. 



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Como se sabe, os embargos de divergência são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Rejeito, de plano, as preliminares, uma vez que constituem evidente pretensão de rediscussão do acórdão embargado, inviável na via dos embargos de divergência.



    Reputo inadmissíveis o embargos, no que toca à indicação como paradigma dos acórdãos proferidos em habeas corpus e dos formalizados pela Segunda Turma.



    O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade dos embargos de divergência quando se aponta como paradigma acórdão proferido em recurso ou ação de natureza diversa do acórdão embargado. Cito, como exemplo, o ARE 1.432.317 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Alexandre de Moraes; o ARE 1.431.582 AgR-EDv-AgR, ministra Cármen Lúcia; o ARE 1.402.115 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Luiz Fux; o ARE 1.236.270 AgR-segundo-EDv-AgR, ministro Roberto Barroso; além dos seguintes precedentes:



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, acórdãos proferidos em sede de habeas corpus não são aptos a comprovar a divergência.



    (ARE 1.338.409 ED-AgR-ED-EDv-ED-AgR, ministro Dias Toffoli)



    1. Incabíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta.



    (RE 378.666 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Edson Fachin)



    Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Não são admissíveis embargos de divergência quando apontada decisão paradigma fruto de outras espécies recursais ou ação de natureza diversa do acórdão impugnado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 834.036 AgR-EDv-AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Ademais, o entendimento consagrado desta Corte é pela inviabilidade dos embargos de divergência quando se aponta como paradigma acórdão formalizado pela mesma Turma que prolatou o acórdão impugnado. Nessa linha, menciono, entre outros, os precedentes firmados no ARE 1.193.882 AgR-EDv-ED-AgR, ministro Edson Fachin; no ARE 881.783 AgR-EDv-AgR, ministro Marco Aurélio; e no ARE 1.140.216 AgR-ED-EDv-AgR, ministra Rosa Weber. Do acórdão desse último extraio a ementa:



    1. Na inequívoca dicção do art. 1.043, I e III do CPC/2015, desafia embargos de divergência a decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. A eventual existência de divergência entre julgados oriundos da mesma Turma, quando muito, reflete apenas entendimento já superado no âmbito do Colegiado fracionário.



    Por fim, o RE 603.616, ministro Gilmar Mendes, é acórdão proferido como referência ao Tema 280 da Repercussão Geral, no qual o Supremo concluiu que, nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões.



    O acórdão embargado não possui similitude fática e jurídica com o acórdão apontado como paradigma, uma vez que não abordou tema relativo a violação de domicílio ou busca domiciliar.



    A jurisprudência do Supremo possui ótica a evidenciar a inviabilidade de embargos de divergência quando ausente identidade ou similitude entre a controvérsia objeto do acórdão embargado e a solucionada mediante os pronunciamentos apontados como paradigmas. Cito, nesse sentido, o ARE 1.372.549 AgR-EDv-AgR, ministro Edson Fachin; o ARE 1440787 ARE-AgR-EDv-AgR, ministro Alexandre de Moraes; o ARE 1.081.785 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Roberto Barroso; além dos seguintes precedentes:



    1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    (RE 1.390.475 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Dias Toffoli)



    II - Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessária a indicação de um acórdão paradigma, com idêntica situação fática e conclusão distinta.



    III - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.



    (ARE 1398044 ARE-AgR-segundo-EDv-AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente